Tribunal: TCU
Processo: 001.533/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Eudes Jaques Rodrigues; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Universidade Federal do Pará que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. recalcule os valores pagos a título de Vencimento Básico Complementar (VBC), Adicional por Tempo de Serviço e Incentivo à Qualificação, observando a correta absorção do VBC e a exclusão desta parcela da base de cálculo dos anuênios, conforme a fundamentação deste acórdão; 9.3.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.